Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-77.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707864-77.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CPC, ART. 922. 1. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada. 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução. 3. Reconhece-se a renúncia tácita à prescrição quando o devedor assina, após sua consumação, acordo reconhecendo a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida (CC, art. 191). 4. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 5. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – SICOOB Executivo contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Elaine Cristina da Silva Araújo, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do CPC, art. 924, V. Despesas processuais pela executada. Sem condenação em honorários advocatícios (ID no 37400765). 2. Nas razões de ID no 37400769, a apelante alega que, antes do transcurso do prazo prescricional, as partes concluíram acordo no qual estabeleceram novas condições para o pagamento da dívida. 3. Afirma que apresentou tempestivamente o termo do acordo firmado, comprovando a existência de nova avença e a expressa previsão da novação da obrigação de pagar. 4. Acrescenta que, em 12/11/2021, a apelada pagou o sinal acordado entre as partes e, desde então, tem se mantido adimplente em relação ao parcelamento da dívida. 5. Argumenta que o referido acordo e o seu cumprimento por parte da apelada comprova a renúncia à prescrição, por ser ato incompatível com esta. 6. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a renúncia à prescrição em razão da novação da obrigação, com consequente homologação do acordo firmado entre as partes. Alternativamente, pede a suspensão da execução pelo prazo previsto no referido acordo (CPC, art. 922). 7. Preparo comprovado (ID no 37400777 a no 37400780). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 37400774). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. A decisão interlocutória de ID no 37400747, proferida em 15/3/2018, determinou a suspensão da execução por 1 ano e consignou que, pelo mesmo prazo, a prescrição seria suspensa e começaria a correr automaticamente após o vencimento. 15. Em 5/4/2022, as partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual prescrição consumada no curso do processo (CPC, art. 921, § 5o), no prazo de 15 dias (ID no 37400759). 16. Na petição de ID no 37400761, a Curadoria Especial, que representa a apelada, manifestou-se pela extinção do processo em razão da prescrição intercorrente. 17. O apelante informou ter realizado acordo com a apelada, que estabeleceu o pagamento da dívida em 19 parcelas. Pediu a suspensão da execução até 12/7/2023, data do vencimento da última parcela acordada, a fim de possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação (ID no 37400763). 18. Em 17/5/2022, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo (ID no 37400765). 19. O apelante sustenta, em síntese, que o acordo celebrado entre as partes caracteriza a renúncia da devedora à prescrição. 20. O “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento” de ID no 37400764, firmado pelas partes, dispõe que: “[...] CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente instrumento tem por objeto o reconhecimento, confissão e novação de dívida, pela DEVEDORA, da quantia líquida, certa e exigível de R$ 2.541,05 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e cinco centavos), já incluso os honorários advocatícios, sendo que nesta oportunidade, por mera liberalidade da COOPERATIVA/CREDORA, fica concedido o desconto de pontualidade sobre o saldo devedor, resultando no valor confessado de R$ 1.637,22 (hum mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), sendo tal dívida oriunda da celebração da Cédula de Crédito Bancário – Crédito Consignado, registrada sob o no 640.606, firmada com a COOPERATIVA/CREDORA. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO A DEVEDORA se obriga a pagar à COOPERATIVA/CREDORA a importância prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA, com uma entrada de R$ 110,00 (cento e dez reais) e o restante do saldo devedor dividido em 19 (dezenove) parcelas fixas, iguais e sucessivas no importe de R$ 80,38 (oitenta reais e trinta e oito centavos), vencíveis no dia 12 (doze) de cada mês, sendo a primeira parcela paga no dia 12 (doze) de dezembro de 2021, permanecendo a DEVEDORA adimplente até o presente momento. (...)” (ID n o 37400764, pág. 1) [grifo na transcrição]. 21. O acordo representa ato incompatível com a prescrição, uma vez que reconhece a existência de obrigação líquida, certa e exigível referente à Cédula de Crédito Bancário no 640.606 (ID no 37400657). Caracteriza, pois, renúncia tácita à prescrição, sobretudo porque foi firmado em 9/5/2022, data posterior à consumação do prazo prescricional (CC, art. 191). 22. O referido acordo também prevê o parcelamento da dívida em 19 prestações, razão pela qual o apelante requer a suspensão da execução por todo o prazo acordado pelas partes para o pagamento. 23. Ressalvo meu posicionamento pessoal sobre o tema, mas adiro à Colegialidade. 24. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”. 25. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida, ainda que em outros dispositivos o parâmetro de 6 meses tenha sido utilizado pelo legislador. 26. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 27. Precedentes: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 23/07/2019.; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. 28. Assiste razão ao apelante. 29. Informações complementares: ação proposta em 26/7/2017; valor da causa R$ 2.541,05; sentença proferida em 17/5/2022. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 30. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo até o final do prazo para o cumprimento integral do acordo realizado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. 31. Comunique-se à origem. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro